Tribunal: TJDFT
Processo: 0059123-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059123-76.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: EUGENIA IWANOW REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA IWANOW D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição de ID no 27396642, págs. 01/02. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator